Tribunal: TJPA
Processo: 0004806-53.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ____________.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004806-53.2015.8.14.0401
AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO DE JESUS MIRANDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO DE BARBOSA OLIVEIRA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. COMPORTAMENTO INADEQUADO. FUGA. FALTA GRAVE.
AINDA QUE IMPLEMENTADO REQUISITO OBJETIVO, TEM-SE IMPRESCINDÍVEL À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA QUE DESABONE A CONDUTA DO APENADO. NA HIPÓTESE, HÁ O REGISTRO DE FUGA PRATICADA PELO APENADO QUE PASSOU OS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) ANOS EVADIDO DO SISTEMA PENAL. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUIRIDO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
DESª
.
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004806-53.2015.8.14.0401
AGRAVANTE: PAULO SÉRGIO DE JESUS MIRANDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO DE BARBOSA OLIVEIRA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por representante da Defensoria Pública em favor de
PAULO SÉRGIO DE JESUS MIRANDA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (fl. 13/16), que indeferiu o pedido de livramento condicional do ora agravante.

Inconformado com a decisão o agravante recorreu da mesma, visto que o Juízo da VEP/RMB negou o deferimento do pedido de livramento condicional sob a alegação de que os requisitos subjetivos exigidos pela Lei de Execução Penal e o art. 83 do CP não teriam sido cumpridos tendo em vista sua fuga da Casa Penal em 23/02/2016, com retorno somente em 06/03/2019, permanecendo foragido, portanto, por mais de 03 anos, não restando comprovado, portanto, comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto a o trabalho que lhe fora atribuído, não tendo comprovado aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, o que obstaria a concessão do benefício requerido, ressaltando ainda que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária, sendo seu dever avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário.

Em suas
contrarrazões
(fls. 20/24), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional do apenado, considerando não apresentar comportamento satisfatório durante a execução da pena, não preenchendo, dessa forma, o requisito subjetivo exigido no artigo 83, do Código Penal.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 25), o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB, manteve a decisão ora agravada por seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 46/48), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão ora guerreada.

É o
relatório
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de livramento condicional do apenado
PAULO SÉRGIO DE JESUS MIRANDA
.

O presente recurso
não merece prosperar
, como se constata pelos motivos a seguir expostos.

Em 10/10/2019, o Magistrado singular indeferiu o pedido de livramento condicional do agravante em virtude de o mesmo não preencher os requisitos subjetivos para a concessão do benefício, conforme decisão juntada aos autos (fl. 13/16), da qual transcrevo excerto,
verbis
:
¿Trata-se de pedido de
LIVRAMENTO CONDICIONAL
do apenado.
O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito
.
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que praticou falta(s) grave(s) durante o cumprimento de pena, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN, notadamente, fugiu em 23.02.2016, permanecendo assim por três anos, sendo recapturado somente em 06.03.2019.
Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme arts. 122 da LEP e 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto (inciso III) e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração (inciso IV).
Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional (...).
Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ¿bom comportamento¿, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ¿bom comportamento¿ nas certidões carcerárias da SUSIPE é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ¿bom comportamento¿ pela SUSIPE. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento.
Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ¿bom comportamento¿ não é vinculante.
Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do ¿comportamento satisfatório durante a execução da pena¿ (o que, como visto, o apenado não demonstrou)
(...)
Ora, ao que se constata dos autos, além do comportamento carcerário desabonador durante o cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados. Sequer alegou ou comprovou na sua petição o bom desempenho no trabalho.
Além disso, não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo.
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante do fato de que cometeu falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.
O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.¿

No presente caso, o Juízo singular ressalta que o ora agravante não apresentou os requisitos subjetivos para a concessão do benefício em tela, pois além de ter descumprido as condições do regime semiaberto, praticando fuga no curso do cumprimento da pena imposta, não preencheu os requisitos subjetivos listados no artigo 83, do Código Penal, que determina que o Juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 02 anos, determinando os requisitos a serem cumpridos, os quais, conforme enumerado pelo magistrado, não restaram cumpridos, sendo eles:
1. bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído (art. 83, III, CP);
2. aptidão para prover a subsistência mediante trabalho honesto (art. 83, III, CP);
3. reparação, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, do dano causado pela infração (art. 83, IV, CP);
4. presunção de que o liberado não voltará a delinquir (art. 83, p. único, CP).

Ao analisar o histórico da execução, constatei que o sentenciado cometeu falta grave durante o cumprimento da pena que cumpria em regime semiaberto, tendo foragido da casa penal em fevereiro do ano de 2016, só voltando ao sistema penal em março de 2019, ou seja, passou mais de 03 anos foragido, não sendo efetivamente cabível que agora seja agraciado com o livramento condicional.

Igualmente não há nos autos prova de que o agravante tenha cumprido os requisitos do art. 83 do Código Penal.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado nesta Eg. Corte, o cometimento de falta grave embora não interrompa o período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, previsto no artigo 83 do Código Penal. Confira-se:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
. 1.
O livramento condicional consiste na última etapa da execução da pena, visando à ressocialização do apenado, quando ele é colocado em liberdade mediante o cumprimento de determinadas condições previstas no art. 132, da Lei de Execução Penal. 2.
A prática de infração disciplinar constitui óbice à concessão da benesse aqui buscada, pois evidencia a ausência de comportamento prisional satisfatório, e, por consectário, o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional
. 3. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade
. (2018.03102574-69, 193.918, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. COMPORTAMENTO INADEQUADO, COM FUGAS E REITERAÇÃO CRIMINOSA RECENTE. IMPROVIMENTO
.
Ainda que implementado o requisito objetivo expresso no art. 83 do Código Penal, tem-se por imprescindível à concessão do livramento condicional a inexistência de qualquer circunstância que desabone a conduta do apenado
. Precedentes. Recurso improvido. Unânime
. (2018.03427485-89, 194.852, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OBTENÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. IMPROCEDENCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave embora não interrompa o período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, previsto no art. 83 do CP
. 2. Nesse sentido, observa-se que o apenado continua demonstrando indisciplina no cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que se evadiu recentemente em 21/02/2018, como consta do sistema INFOPEN e novamente preso em flagrante pelo cometimento de novo delito, restando devidamente comprovado que o mesmo não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão de livramento condicional
. (2018.02580034-72, 192.906, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-27).
Grifei

Com efeito, denota-se que o apenado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, pois existe procedimento administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor para apuração de fuga.

Nestes termos, averiguo que a conduta insatisfatória do apenado no cárcere, com registro de fuga durante a execução da pena, revela que o apenado não apresenta condições de reintegrar ao convívio social pela via do livramento condicional.

Não é outro o entendimento sedimentado na
jurisprudência pátria
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APENADO QUE COMETOU FALTA GRAVE DURANTE CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
.
A saída temporária é benefício intrínseco ao regime intermediário, conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execuções Penais, ¿os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta (...)¿. 3.
O art. 123 da LEP prevê, a título de requisito objetivo, a necessidade de cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena, se o reeducando for primário e 1/4, se reincidente, para que seja concedido o benefício
.
Na hipótese dos autos, o apenado não preencheu o requisito subjetivo, tendo em vista que da última vez que foi concedida a benesse ao paciente este cometeu falta grave
. Dessa forma, as instâncias ordinárias concluíram que se mostrava prematura a concessão do referido benefício naquele momento
. (...). (STJ - HC: 418604 SC 2017/0252748-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
DESª
.
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora